Tribunal: CARF
Processo: 15504.016865/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.016865/2008-50
ACÓRDÃO
2001-007.524 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXTRAMIL EXTRACAO E TRATAMENTO DE MINERIOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL
30).
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos, constitui infração à legislação de
regência, sujeitando a multa prevista nos arts. 283, I e 373 do Decreto no
3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
CUMULATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Para que se releve a multa deverá o contribuinte, necessária e
cumulativamente, pedir e corrigir integralmente a falta dentro do prazo
para impugnação, ser primário e inexistir circunstâncias agravantes. Na
ausência de qualquer uma das hipóteses previstas no art. 291, § 1o do RPS,
incabível o afastamento da multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.524 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016865/2008-50
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de
Souza, Ana Carolina da Silva Barbosa (substituta integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/BHE -
acórdão no 02-25.765, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AIOA - DEBCAD no 37.193.209-2.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 63/68):
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado por descumprimento ao disposto no art. 32, I da
Lei 8.212, de 24 de julho de 19961 c/c art. 225, I e § 9o do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de aio de 1999, por ter a empresa em
epígrafe deixado de preparar folhas de pagamento de acordo com os padrões legalmente
estabelecidos.
A autoridade autuante manifesta-se no relatório fiscal às fls. 04/06 e informa que o
contribuinte deixou de informar nas folhas de pagamento as remunerações dos
segurados contribuintes individuais da Previdência Social.
Não ficaram configuradas as agravantes e nem a atenuante dos artigos 290 e 291,
respectivamente, do Regimento da Previdência social.
Em decorrência da infração cometida foi aplicada a penalidade prevista nos artigos 92 e
102 da Lei 8.212, de 1991 e alterações c/c os artigos 283, I, “a” e 37, ambos do
Regulamento da Previdência Social - RPS no valor de R$ 1.254,89 (hum mil duzentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
Cientificada da autuação pela via postal em 30/09/2008, AR de fl. 21, a empresa, através
de advogada constituída à fl. 27, apresentou petição às fls. 25/26, na qual requer a
relevação da penalidade, em razão de ter corrigido a falta durante a ação fiscal.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. ELABORAÇÃO EM
DESACORDO COM PADRÕES ESTABELECIDOS.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de preparar folha
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a toso os segurados a seu
serviço, de acordo com padrões e normas legalmente estabelecidos.
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DA FALTA.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.524 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016865/2008-50
3
A multa somente será relevada se o infrator, dentre outros requisitos, tiver
provado que corrigiu a falta até o prazo para apresentação de impugnação.
Cientificada da decisão, em 06/04/2010 (fls. 73), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 05/05/2010, recurso voluntário (fls. 75/79), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido da
primariedade da empresa, inexistir agravamento da infração e na correção da falta apurada até o
final do prazo da impugnação, calhando na espécie a aplicação do art. 291, § 1o do RPS, a importar
na exclusão da multa aplicada. Requer, ao final, seja relevada a penalidade, uma vez que
presentes os requisitos legais previstos para sua concessão.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 81/87.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da falta de preparação de folha de
pagamento das remunerações pagas aos contribuintes individuais:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve a
penalidade apurada, por falta de preparação de folha de pagamento das remunerações pagas a
todos segurados a seu serviço, importando na aplicação da multa mínima de R$ 1.254,89,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido da
exclusão da multa de ofício aplicada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 67/68):
A empresa não nega o cometimento da infração. Requer, entretanto a concessão do
benefício da relevação da penalidade, pois segundo afirmado da defesa, a falta teria sido
corrigida durante o procedimento fiscal.
Importante ressaltar que à época da autuação ainda vigorava o texto do Decreto
3.048/1999, com redação data pelo Decreto 6.032/2007, que permitia a relevação da
penalidade, desde que o infrator, além, de providenciar a correção da falta e formular
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.524 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016865/2008-50
4
pedido dentre do prazo de impugnação, não tivesse incorrido em nenhuma circunstância
agravante da penalidade.
É bem verdade que a empresa aviou o pedido de relevação dentro do prazo legalmente
estabelecido e não incorreu em circunstância agravante.
Ocorre, porém, que o requisito essencial para concessão da relevação não foi atendido. A
empresa, apesar de afirmar ter corrigido a falta ainda durante o procedimento fiscal,
conforme supostamente informava a autoridade autuante no relatório fiscal da multa
aplicada, efetivamente não comprovou ter adotado este procedimento.
O relatório fiscal, à fl. 04, inicialmente informa que a empresa apresentou folhas de
pagamento, mas não incluiu os contribuintes individuais arrolados conforme planilha de fl.
15. A autoridade autuante em nenhum momento cogita na possibilidade de ter havido
correção da falta durante o procedimento fiscal.
Some-se a isto que, nem mesmo no prazo previsto para apresentação de impugnação a
autuada providenciou a juntada das referidas folhas de pagamento. É o que consta dos
autos.
Desse modo, impossível a concessão da relevação da penalidade por ausência no
cumprimento dos requisitos legais exigidos.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 63/68) e aliado às informações contidas na autuação e
no relatório fiscal da infração (fls. 2/21), não há como prosperar a pretensão recursal.
Cabe salientar que autuação decorreu do descumprimento da obrigação prevista no
art. 32, I da Lei no 8.212/91, consistente na falta de preparação, como lhe competia, da folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço – com
especial destaque para a inclusão dos contribuintes individuais (transportadores autônomos,
pessoa física) discriminados no Anexo I da autuação (fls. 21) – de acordo com os padrões e normas
estabelecidos, o que ensejou a multa mínima prevista no art. 283, I, do RPS, atualizada pela
Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008, urgindo a manutenção da decisão recorrida.
Portanto, restando desatendido o cumprimento das obrigações acessórias, em
estrita conformidade com a legislação de regência, correta é a decisão recorrida, razão pela qual
mantenho subsistente do crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de relevação da multa mínima aplicada, nada a prover, uma vez
que não foram cumpridos os requisitos imprescindíveis e cumulativos à sua regular aplicação, ou
seja, embora não reincidente e inexista ocorrência de agravamento da infração, por outro lado
não houve a correção tempestiva da falha apurada, aliás como bem destacado na decisão
recorrida, urgindo assim a manutenção da autuação.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, nos exatos termos do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a conduta realizada pelo contribuinte, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.524 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016865/2008-50
5
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento fiscal realizado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 99
DF CARF MF
Original